Tribunal: TJDFT
Processo: 0711335-39.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711335-39.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERICA MARIA DE SOUZA, SABRINNE DE OLIVEIRA ANSELMO RECORRIDO: ED. RESIDENCIAL HARMONIA DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pelo requerente, com pedido de gratuidade de justiça e desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais. O recorrente, intimado a comprovar a hipossuficiência alegada (ID 66571569), não apresentou os documentos solicitados. Em seguida, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, foi instado a efetuar o pagamento das custas processuais e manteve-se inerte. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 66355987. Julgo, portanto, DESERTO o recurso, com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (vinte por cento) do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.